Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO NÃO ADIMPLIDO INTEGRALMENTE. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FATO IMPEDEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO PROVADO. ART. 373, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO DAS PARCELAS ATRASADAS. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 8.702,51, relativos ao contrato de prestação de serviço. Em seu recurso, a parte recorrente alega que os contratos não têm validade, pois a assinatura da síndica apresenta divergência. Aduz que houve irregularidades no condomínio e a contratação da autora seria uma delas. Sustenta que houve uma simulação de negócio. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio (ID 29497349), tempestivo e preparo regular (ID 29497350 e 29497351). Contrarrazões apresentadas (ID 29497359).
III. Quanto a renovação do pedido de perícia grafotécnica, tal questão já foi decidido no acórdão de ID 17334953 que anulou a sentença de ID 14548326. Proferida nova sentença, a qual se fundamentou em depoimento prestado pela ex-síndica em persecução penal, bem como em outros elementos probatórios. A perícia quanto à autenticidade da assinatura do contrato não se faz necessário no presente caso, pois por outros meios se provou sua validade, como por exemplo, a compensação dos primeiros cheques ao recorrido; além do e-mail da própria ex-síndica, um dia após sua saída do condomínio, relacionando os valores ainda a serem quitados. Portanto, desnecessária a perícia requerida. Preliminar que rejeito.
IV. De início, consigno que a demanda foi proposta com o intuito de receber o pagamento por dois contratos de prestação de serviços em benefício do réu. Extrai-se dos autos que os contratos foram firmados pela ex-síndica, na qualidade de representante do condomínio). Consta nos autos fotos do local de prestação de serviço e o projeto de arquitetura (ID 14548028), bem como a indicação dos cheques que foram devolvidos (ID 14548026). O recorrente sustenta a incompatibilidade da assinatura do contrato e afirma que o serviço foi executado por outra empresa. Contudo, não prova que os serviços teriam sido realizados por empresa diversa do recorrido. O contrato de ID 14548314 não é suficiente para provar que o serviço foi realizado por outra empresa.
V. Desse modo, os documentos juntados aos autos corroboram com as alegações autorais, pois verifica-se que o serviço foi prestado e o saldo devedor do contrato não foi quitado. Em pese as alegações de simulação de negócio, não encontra respaldo nos elementos probatórios, como o fato de o serviço ter sido realizado. Com efeito, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VI. Portanto, escorreita a sentença, pois o serviço foi executado e não houve o adimplemento das parcelas dos contratos.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.